Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-08.2015.8.26.0620
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS CORRÉUS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS CORRÉUS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ISMAR ANTONIO BOGUEIRA E POR RODRIGO ARAÚJO DE OLIVEIRA REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000565-08.2015.8.26.0620/50001, da Comarca de Taquarituba, em que é
embargante RODRIGO ARAÚJO DE OLIVEIRA, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente), DJALMA LOFRANO FILHO, BORELLI
THOMAZ, ISABEL COGAN E SPOLADORE DOMINGUEZ.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000565-08.2015.8.26.0620/50001 -Voto no
2
VOTO No 18.140 e 18.141 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000565-08.2015.8.26.0620/50000 e
No 1000565-08.2015.8.26.0620/50001
No NA ORIGEM: 1000565-08.2015.8.26.0620
COMARCA: Taquarituba
EMBARGANTES: ISMAR ANTONIO NOGUEIRA e RODRIGO
ARAÚJO DE OLIVEIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
INTERESSADOS: Flávio Augusto Oville Couto; José Abel Gabriel;
Maria das Graças Silva Siqueira e Caixa de Aposentadoria e Pensão dos
Servidores Municipais de Taquarituba - Capstuba
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS
CORRÉUS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA
NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto
é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
POR
ISMAR ANTONIO BOGUEIRA E POR RODRIGO
ARAÚJO DE OLIVEIRA REJEITADOS.
Vistos.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por ISMAR
ANTONIO
NOGUEIRA
(fls.
01/04
do
incidente
no
1000565-08.2015.8.26.0620/50000) e por RODRIGO ARAÚJO DE
OLIVEIRA
(fls.
01/05
do
incidente
no
1000565-08.2015.8.26.0620/50001) em que os embargantes pleiteiam a
reforma do v. acórdão de fls. 983/1004 que, por maioria de votos, deu
parcial provimento aos recursos dos réus e negaram provimento ao
recurso do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000565-08.2015.8.26.0620/50001 -Voto no
3
Aduz o embargante Ismar Antonio Nogueira (fls. 01/04 do
incidente no 1000565-08.2015.8.26.0620/50000), em síntese, que o v.
acórdão merece ser reformado parcialmente, com o intuito de reconhecer
que a contratação com dispensa de licitação se deu na absoluta
legalidade, conforme previsão da Lei 8.666/93, art. 25, II c/c o art. 13,V.
Afirma, ainda, que os serviços prestados por advogados e profissionais
de contabilidade possuem natureza técnica e singular, sendo possível a
dispensa de licitação nestes casos. Requer o provimento aos presentes
embargos.
Aduz o embargante Rodrigo Araújo de Oliveira (fls. 01/05
do incidente no 1000565-08.2015.8.26.0620/50001), em síntese, que o v.
acórdão foi omisso quanto ao pedido de exclusão das penalidades de
suspensão dos direitos políticos por três anos; proibição de contratar
com o Poder Público pelo prazo de três anos, considerando a questão
fática do caso. Requer o provimento aos presentes embargos para sanar a
omissão apontada.
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que ambos embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 e se referem a v. acórdão também proferido na
vigência de mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão
analisados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000565-08.2015.8.26.0620/50001 -Voto no
4
Apontam ambos os embargos, na verdade, inconformismo
com o v. acórdão proferido, o qual deve ser objeto dos recursos cabíveis
para sua reforma.

Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa
foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em erro,
obscuridade, contradição ou omissão.
Ora, o v. acórdão ora embargado fundamentou a questão
analisando todos os documentos e manifestações juntadas aos autos,
concluindo pelo reconhecimento da improbidade administrativa diante
da ofensa aos princípios que devem reger a administração pública.
No mais, as penalidades aplicadas pelo v. aresto observaram
os parâmetros previstos pelo artigo 12 da LIA, com a dosimetria
adequada ao caso concreto, afastado o ressarcimento.
Dessa forma, não assiste razão ao embargante Rodrigo
Araújo de Oliveira quanto ao pedido de reconhecimento de omissão de
sua insurgência quanto às penalidades que lhe foram aplicadas, pois o v.
aresto realizou a dosimetria de tais penalidades, em observância ao caso
concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Desse modo, em que pese o esforço de argumentação
desenvolvido nas razões dos embargos de declaração, não existem no v.
acórdão obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre
pontos relevantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000565-08.2015.8.26.0620/50001 -Voto no
5
Todas
as
questões
suscitadas
pelas
partes
foram
expressamente examinadas pelo v.aresto ora embargado.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração
do acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois
este pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e
foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram
decididas de forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o
magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes
nem mesmo a apreciar um a um dos dispositivos legais ou
entendimentos jurisprudenciais invocados pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-
se nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
de todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade
ou contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não
estar obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000565-08.2015.8.26.0620/50001 -Voto no
6
Julgados do STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na
esteira de reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o
art. 535 do CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido
decidido e não o foi. Não basta a omissão sobre argumento da
parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente (Embargos de
declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência
entre a parte dispositiva e a motivação do julgado, o que
configuraria o vício de contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art. 535 do CPC, de modo que não há a
possibilidade de se rediscutir a questão.
A
pretensão
demonstrada
nestes
embargos
de
declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a
discussão, com isso propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está
revelado o caráter infringente dos recursos.
Outrossim, observa-se que as razões das presentes
insurgências não passam de mera retomada da matéria debatida,
objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos
legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos
órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito dos recorrentes sejam apenas o de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000565-08.2015.8.26.0620/50001 -Voto no
7
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os
embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses
previstas no art. 535 do CPC, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ISMAR ANTONIO
NOGUEIRA
(fls.
01/04
do
incidente
no
1000565-08.2015.8.26.0620/50000) e REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO opostos por RODRIGO ARAÚJO DE OLIVEIRA
(fls. 01/05 do incidente no 1000565-08.2015.8.26.0620/50001).
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora